Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. APELAÇÃO DO FORNECEDOR. VALOR A SER RESTITUIDO. EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1. Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina “contrato de adesão”, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
2.Conforme já sedimentado na jurisprudência, especialmente pelo RESP 1.599.511/SP, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos é lícito que o valor destinado à comissão de corretagem seja exigido do consumidor, desde que haja previsão da transferência desse ônus no contrato de promessa de compra e venda, destacando-se o valor do imóvel do montante correspondente à comissão de corretagem.
3. Sendo a rescisão contratual requerida unilateralmente pelo consumidor e comprovada que a comissão de corretagem foi destacada expressamente no contrato, sendo portando válida, não há de se falar em sua devolução, de modo que deverá ser excluída das verbas a serem ressarcidas pelo fornecedor. Precedentes.
4.CONHECER E PROVER O RECURSO DO RÉU.